Tribunal: TJDFT
Processo: 0753300-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO FÍSICO. APENSAMENTOS A OUTRAS EXECUÇÕES. AUTOS DIGITALIZADOS. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. PENHORA DE IMÓVEL. NOUTRA EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA REAL. VALOR DO DÉBITO EXCEDENTE. NÃO INDICAÇÃO. NOTÍCIA DE FALECIMENTO DO EXECUTADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPOLIO. NÃO REGULARIZAÇÃO. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VIA SISBAJUD. INVIABILIDADE NO MOMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.

1. O art. 11 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) e o art. 835 do CPC indicam o dinheiro em primeiro lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis para solver as dívidas exequendas. Ademais, o sistema SISBAJUB é um facilitador na efetividade da tutela jurisdicional executiva por possibilitar penhora online de ativos financeiros do executado.

2. Entretanto, no momento, não se mostra viável o acolhimento da pretensão da Fazenda Pública para penhora de ativos financeiros do Executado, via SISBAJUD, haja vista a ausência da especificação do quantitativo do débito que excede ao valor da garantia real (penhora de imóvel). Bem como, a não regularização judicial da representação do espolio, ante a existência de notícia noutro processo de execução fiscal de falecimento do Executado.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.